Tribunal: TCU
Processo: 004.745/2018-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 812/2022-TCU-Plenário VISTO e relacionado este processo de Representação do Ministério Público de Contas motivada por indícios de irregularidades no pagamento de honorários de sucumbência nos termos da Lei 13.327/2016 aos ocupantes dos cargos de Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador Federal, Procurador do Banco Central do Brasil, bem como aos ocupantes dos quadros suplementares em extinção previstos no art. 46 da Medida Provisória 2.229-43/2001; Considerando que, por meio do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou à Advocacia-Geral da União (AGU) e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), que, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da ciência, disponibilizem as informações referentes aos repasses e/ou arrecadações de valores de honorários de sucumbência geridos pelo CCHA no Portal da Transparência e nos sítios da AGU e do CCHA na Internet, de forma detalhada; Considerando os requerimentos formulados pelo Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União (peça 178) e pelo Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (peça 183), em que pedem prazo adicional de 60 dias para cumprimento da deliberação; e Considerando, por fim, a proposta da Sefip à peça 181; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder prazo adicional de 60 dias, a contar da ciência desta deliberação, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e ao Conselho Curador dos Honorários Advocatícios para cumprimento integral do Acórdão 307/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 004.745/2018-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - Anafe (24.323.554/0001-98); Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (26.707.621/0001-01); Gerardo da Silva Gomes (XXX.841.401-XX); José Luiz Lourenço da Silva (XXX.231.671-XX); Rafael de Figueiredo Santos (XXX.219.697-XX); Secretaria de Controle Interno/Superior Tribunal de Justiça; Superior Tribunal de Justiça (00.488.478/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Banco Central do Brasil; Procuradoria-geral da Fazenda Nacional. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Bruno Correa Burini (183644/OAB-SP), Heloisa Barroso Uelze (117088/OAB-SP) e outros, representando Conselho Curador dos Honorários Advocatícios; Ana Paula Del Vieira Duque (51.469/OAB-DF), Marcus Vinicius Furtado Coêlho (18.958/OAB-DF) e outros, representando Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Federal; Gisela Pereira de Souza Melo (19718/OAB-GO), Pedro Henrique Coelho de Faria Lima (50500/OAB-DF) e outros, representando Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais - Anafe; Jose Levi Mello do Amaral Junior (58816/OAB-DF), Mauricio Muriack de Fernandes e Peixoto (10928/OAB-CE) e outros, representando Advocacia-geral da União. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.